Tribunal: TJDFT
Processo: 0733058-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733058-51.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: LEONARDO LAMAS LEANDRO RIBEIRO, EDUARDO STOCKLER TOGNETTI AGRAVADA: MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI DESPACHO LEONARDO LAMAS LEANDRO RIBEIRO e EDUARDO STOCKLER TOGNETTI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, sob o argumento de que referido óbice somente deve ser aplicado a recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Alegam, ainda, negativa de prestação jurisdicional e acrescentam que a barreira do enunciado 7 da Súmula do STJ deve ser afastada. Asseveram que a tese recursal foi prequestionada e requerem o provimento do agravo Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026